Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-49.2014.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002372-49.2014.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TAVARES DA SILVA - CPF: 172.670.641-91 (EMBARGANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SANADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – IMPRESCINDIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.010, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Configura nulidade absoluta a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, em face do evidente cerceamento de defesa decorrente da não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa que norteiam o devido processo legal.

III - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE TAVARES DA SILVA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0002372-49.2014.8.11.0033 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga BANCO DO BRASIL S.A e tramita originalmente perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172294198 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 173252169 a declaração da nulidade absoluta do julgamento da apelação, visto que não houve a intimação dos patronos da parte apelada para o oferecimento das contrarrazões, determinado que novo julgamento seja proferido após regular intimação para, querendo, apresentar contrarrazões;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

A ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 518 E 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ART. 168 DO REGIMENTO DESTA CORTE. 1. Configura nulidade absoluta a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, em face do evidente cerceamento de defesa decorrente da não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa que norteiam o devido processo legal. Precedentes. 2. Julgamento convertido em diligência, a teor do art. 168 do RISTJ, com a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que seja a Fazenda Pública Estadual intimada a apresentar contrarrazões ao presente recurso ordinário.” (RMS 25.927⁄SP, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28⁄03⁄2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 1. Alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil não bastam à abertura da via especial pela alínea a do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. O acórdão proferido sem que a parte ex adversa tenha sido intimada para contrarrazoar a apelação, nos termos do artigo 518 do Código de Processo Civil, viola os princípios do contraditório e ampla defesa (Precedentes: REsp 695546⁄RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 09.03.06; REsp 1033923, Rel. Min. Humberto Martins, DJU de 07.03.08; REsp 845759 ⁄ RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJe de 15.09.08). 3. Os autos devem retornar para que a recorrente seja intimada da apelação, possibilitando o pleno exercício de defesa. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1141314⁄MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 17⁄11⁄2009)

A mera publicação da pauta de julgamento pelo Tribunal a quo não supre a ausência de intimação para apresentação de resposta ao apelo da parte adversa, formalidade essencial à efetivação do princípio do contraditório.

Deste modo, tendo sido constatado que o recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões à apelação interposta, deve a decisão ser anulada para que seja oportunizada a apresentações de contrarrazões e realização de novo julgamento de tal recurso.

Em face do exposto, em juízo de retratação, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão embargada, determinar a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023